Tribunal: TJMT
Processo: 1003821-57.2024.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003821-57.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MIGUEL ABDALA GATTASS ORRO NETO - CPF: 140.540.271-72 (APELADO), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (APELANTE), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

APELADO(S):

MIGUEL ABDALA GATTASS ORRO NETO
.

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
APLICAÇÃO DO CDC. NATUREZA CONSUMEIRISTA.
CANCELAMENTO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO INADEQUADA.
E-MAIL ENCAMINHADO EM NOME DE TERCEIRO.
RESTABELECIMENTO DO CONTRATO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento do contrato de plano de saúde
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação de inadimplência enviada
pela operadora de plano de saúde
foi adequada para justificar o cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
Inteligência Súmula 608 do STJ.

4
. A sentença de primeiro grau considerou que a notificação enviada por e-mail não foi suficiente para cumprir os requisitos legais de notificação prévia, conforme o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98 e a Súmula Normativa nº 28 da ANS.

5
.
A notificação enviada ao endereço eletrônico "franciscogattasss15" não corresponde ao nome
do consumidor
, e não consta no contrato de adesão.

6
.
A jurisprudência estabelece que a notificação de inadimplência deve ser realizada por via postal com aviso de recebimento ou por meios próprios da operadora com assinatura do consumidor, conforme a Súmula Normativa nº 28 da ANS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A notificação de inadimplência enviada por e-mail, sem confirmação de recebimento e não correspondente ao nome do consumidor, não é suficiente para justificar o cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde."

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, inciso II; Código de Processo Civil, art. 373, inciso II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp n. 1.910.108/RO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 29.03.2021,
DJe
06.04.2021; TJ-MT, N.U 1052942-
69.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir
Alaércio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 09.12.2024, DJE 13.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível
interposto por
UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
, na Ação Judicial Para Restabelecimento de Contrato de Seguro Saúde, ajuizada por
MIGUEL ABDALA GATTASS ORRO NETO
,

que julgou procedente o pedido inicia
l, determinado a apelante,
restabeleça a vigência
do
contrato de plano de saúde
do apelado.

Em suas razões recursais,
o apelante
invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da aplicação subsidiaria do Código de Defesa do Consumidor.

2. Da
regularidade da suspensão do plano de saúde - Da rescisão por inadimplência.

A parte apelada apresentou
não apresentou
contrarrazões
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

APELADO(S):

MIGUEL ABDALA GATTASS ORRO NETO
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de
Recurso Apelação Cível interposto por UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, na Ação Judicial Para Restabelecimento de Contrato de Seguro Saúde, ajuizada por MIGUEL ABDALA GATTASS ORRO NETO, que julgou procedente o pedido inicial, determinado a apelante, restabeleça a vigência do contrato de plano de saúde do apelado.

Passo a análise das teses recursais.

1.
Da aplicação subsidiaria do Código de Defesa do Consumidor.

De plano,
rejeito a tese de aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor, e
reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova
.

Há, inclusive, Súmula editada pelo Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

Súmula nº 608 do STJ:
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

2. Da
regularidade da suspensão do plano de saúde - Da rescisão por inadimplência.

Aduz a parte apelante que
não
houve falha na prestação dos serviços, isto porque,
a rescisão unilateral do contrato é permitida diante do não

pagamento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias consecutivos ou não nos último 12

(doze) meses.

Afirma que
cumpriu como estabelecido em lei, pois notificou o Apelado, acerca dos débitos e

que haveria cancelamento do plano acerca do inadimplemento da fatura em aberto
.

O autor

ajuizou a presente demanda sustentado que não
foi devidamente notificado acerca do cancelamento do contrato, o que configura o não cumprimento de um requisito essencial previsto em lei.

Por outro lado, a Apelante afirma que
cumpriu como estabelecido em lei
, com
o encaminhamento de notificação via e-mail.

Pois bem. Analisando detidamente
os autos,
notadamente, quanto a alegada notificação realizada pela Apelante, verifico que
consta como endereço eletrônico do destinatário
“franciscogattasss15”.

Ocorre que, o autor, se chama
Miguel Abdala
Gattas

Orro
Neto
.

Nota-se ainda que no
Contrato de Adesão acostado não consta o referido e-mail na qualificação do contratante
.

Desta forma
, não obstante o envio da correspondência eletrônica seja controverso, o mero encaminhamento de e-mail não é suficiente para a notificação do usuário e satisfação do art. 13, parágrafo único, inciso II e 35- G da Lei nº 9656/98.

Isso porque, a Súmula Normativa n. 28, de 30 de nov. de 2015, da ANS, impõe formalidade específica para a notificação de inadimplência, a possibilitar a rescisão contratual unilateral, cuja forma é expressamente prevista:

“3. No caso de notificação por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do consumidor contratante, presume-se, até prova em contrário, que o consumidor contratante foi notificado, não sendo necessária sua assinatura no aviso de recebimento.

3.1. No caso
da
notificação ser efetivada pelos meios próprios da operadora através de seus prepostos, a entrega deverá se dar em mãos próprias do consumidor contratante titular, sendo imprescindível sua assinatura no comprovante de recebimento.

4. Para fins do cumprimento da Lei nº 9656, de 1998, considera-se que a notificação por edital, publicada em jornal de grande circulação do local do último domicílio conhecido, atende ao seu art. 13, parágrafo único, inciso II, quando o consumidor não é localizado no endereço conferido à operadora.”

Desse modo,
entendo que a Apelante não se desincumbiu de

demonstrar a realização da adequada e regular notificação prévia do beneficiário
,
a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Diante dessas considerações
, tenho que
deve
ser mantido a decisão do juízo
a quo
,
diante da
ausência de comprovação de notificação válida, apta a justificar a rescisão unilateral do contrato
, motivo pelo qual, rejeito a tese ventilada pela parte apelante.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“
RECURSO INOMINADO.
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO POR ADESÃO.
CANCELAMENTO
UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA INFERIOR A 60 DIAS.
NOTIFICAÇÃO
INADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCINALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Em suas razões recursais, a reclamada, ora recorrente, sustenta que o
cancelamento
do
plano
de
saúde
da autora foi legítimo e em conformidade com as normas aplicáveis. Argumenta que a autora acumulou 70 dias de inadimplência consecutiva, referente as mensalidades de fevereiro e março de 2024 e que a
notificação
ocorreu por meios eletrônicos (e-
mail
e
sms
), em conformidades com as normas da ANS.

2. A alegação da recorrente de que a inadimplência da autora teria sido de 70 dias consecutivos não se sustenta. Conforme a declaração de pagamentos, a parcela vencida em 10/01/2024 foi quitada em 22/02/2024, configurando inadimplência de 43 dias, inferior ao prazo de 60 dias exigido pela legislação para o
cancelamento
de contratos individuais, conforme o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98.

3. A
notificação
de
cancelamento
do
plano
de
saúde
deve ser realizada por via postal com aviso de recebimento, não podendo ser dar por simples encaminhamento de e-
mail
sem confirmação de recebimento ao consumidor. Essa é a orientação prevista no Enunciado de Súmula Normativa nº 28, da Agência Nacional de
Saúde
Suplementar - ANS.

4. Consoante orientação da Corte Superior, “é imprescindível a
notificação
prévia do segurado anteriormente à resilição unilateral do contrato de
plano
de
saúde
coletivo por adesão”. (
AgInt
no REsp n. 1.910.108/
RO ,
relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021,
DJe
de 6/4/2021).

5. Há responsabilidade da seguradora de
saúde
na compensação pelos danos morais causados ao beneficiário, uma vez que o
cancelamento
indevido do contrato, impossibilitando o paciente de usufruir da assistência médica necessária, representa violação dos direitos da personalidade do consumidor.

6. Quantum indenizatório que não merecer redução, pois fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados e o faço para: a) DETERMINAR que a Reclamada reative o
plano
de
saúde
da reclamante nas mesmas condições anteriormente contratadas, sob pena de multa em caso de descumprimento no prazo que fixo em 10 (dez dias); b) CONDENAR a Requerida a pagar a Requerente o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; Em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação".

Valmir
Alaércio
dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1052942-69.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024)
”

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para o importe de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025